Tribunal: TJMT
Processo: 1074787-37.2024.8.11.0041
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1074787-37.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[ELAINE CONCEICAO MARINHO DOS SANTOS FERREIRA - CPF: 206.765.491-87 (APELANTE), HEBER AZIZ SABER - CPF: 062.290.048-01 (ADVOGADO), MARIANNA BARROS SABER - CPF: 046.353.241-41 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - CPF: 038.499.054-11 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. NULIDADE CONTRATUAL E DEVOLUÇÃO DE VALORES. CONTRATAÇÃO COMPROVADA. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito cumulada com nulidade contratual, repetição de indébito e indenização por danos morais ajuizada sob alegação de contratação equivocada de cartão de crédito consignado em vez de empréstimo consignado. A sentença de primeiro grau julgou improcedente o pedido, e a parte autora interpôs apelação cível.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em verificar:
(i) a ocorrência de prescrição da pretensão de repetição de indébito; (ii) a validade da concessão da gratuidade de justiça; e (iii) a existência de vício de consentimento que autorize a nulidade do contrato ou a conversão da modalidade contratual.

III. Razões de decidir:

3. Inexistência de prescrição, pois se trata de relação de trato sucessivo, com renovação do prazo prescricional a cada desconto.

4. Manutenção do benefício de justiça gratuita diante da ausência de prova da capacidade financeira da parte apelante.

5. Comprovação da contratação de cartão de crédito consignado, com assinatura em todos os documentos e utilização dos valores e do cartão pela parte autora.

6. Ausência de elementos que evidenciem vício de consentimento ou que justifiquem a conversão do contrato.

7. Aplicação do Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras, sem, contudo, constatar abusividade na contratação.

8. Jurisprudência do TJMT corrobora a validade de contratos de cartão consignado quando demonstrada a ciência da parte contratante.

IV. Dispositivo e tese:

Recurso desprovido. Sentença mantida.

De ofício, fixados honorários advocatícios em 11% sobre o valor da causa, observada a suspensão da exigibilidade (CPC, art. 98, §3º).

Tese de julgamento:

“1. Em contratos de cartão de crédito consignado, comprovada a contratação e utilização dos serviços pelo consumidor, não se configura vício de consentimento apto à nulidade do negócio jurídico.

2. O prazo prescricional, em obrigações de trato sucessivo, inicia-se com o último desconto tido por indevido.

3. A concessão do benefício da justiça gratuita deve prevalecer na ausência de prova suficiente da capacidade financeira da parte beneficiária.”

Dispositivos relevantes citados:
CC, art. 206, §5º, inciso I; art. 178; CPC, art. 85, art. 98.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA)

Colenda Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
THOMPSON CALONGA

contra sentença proferida pelo Juízo da
2ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá
nos autos da
Ação declaratória de inexistência de débito c.c. nulidade contratual e restituição e indenização por danos morais n. 1074787-37.2024.8.11.0041
, movida em desfavor de
BANCO BMG
S.A
, que
NÃO ACOLHEU

o pedido inicial
, com fulcro no que dispõe os artigos 487-I do CPC, deixando de condenar a parte Autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios, por ser a parte beneficiária da gratuidade de justiça.

Não se conformando, a parte Autora interpôs o presente apelo (id. 274928868) sustentando, em síntese, que o contrato debatido nos autos esta eivado de irregularidade na medida em que não continha informações claras sobre a modalidade contratada (cartão de crédito consignado), induzindo o consumidor a erro por falha nas informações contratuais, caracterizando ato ilícito e nulidade contratual. Segue argumentando que o contrato formalizado não informou sobre as taxas de juros e demais encargos, bem como que a proposta de adesão não continha campos para tais informações, em violação ao Código de Defesa do Consumidor.

Sustenta que o empréstimo foi realizado de forma híbrida (TED em conta e cobrança como cartão de crédito consignado), não encontrando paralelo na legislação, e que houve violação dos limites legais para descontos em folha de pagamento. E, ainda, que
“os descontos em sua folha de pagamento superaram o valor efetivamente disponibilizado, caracterizando cobrança abusiva e enriquecimento ilícito por parte do banco”
.

Desse modo, requer o provimento do apelo com a reforma da sentença para reconhecer a abusividade do contrato e converter o contrato em empréstimo consignado, aplicando a taxa de juros da petição inicial (1,58% a.m.) ou a taxa máxima da Instrução Normativa nº 28/2008 do INSS/PRES; bem como determinar a devolução em dobro dos valores indevidamente descontados e condenar a parte Apelada ao pagamento de indenização por dano moral.

A parte Apelada apresentou suas contrarrazões (id. 274928873) sustentando, em sede de prejudicial de mérito e preliminar:
i)
a ocorrência da prescrição, nos termos do artigo 206, § 5º, I do Código Civil, que prevê o prazo de 5 anos para a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular advocacia predatória; e
ii)
a ausência de requisitos autorizadores da concessão do benefício da justiça gratuita. No mérito pugnou pelo desprovimento do recurso, ante a legalidade da contratação e a desnecessidade de apresentação do termo de consentimento, uma vez que
“a apelante tinha pleno conhecimento das condições do contrato de cartão de crédito”
.

Foi certificado que a parte Apelante possui justiça gratuita (id. 275182372).

É o relatório.

Cuiabá/MT, data da assinatura digital.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO –
PREJUDICIAL DE MÉRITO – DA ALEGADA OCORRÊNIA DA PRESCRIÇÃO.

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA)

Colenda Câmara:

O Requerido, ora Apelado, sustenta que
“o presente caso se trata de caso clássico de prescrição do direito do Autor”
, conforme dispõe o Código Civil, em seu artigo 206, §5º, inciso I, o qual prevê a prescrição em 5 (cinco) anos da pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular.

Contudo, tal alegação não prospera.

Pois bem, compulsando detidamente os autos é possível constatar que a matéria de fundo debatida tem natureza de relação de trato sucessivo, na qual cada desconto indevido evidencia uma nova lesão, iniciando-se a contagem do mencionado prazo a partir da última parcela/desconto indevida.

A propósito:

“(...) 2. “O termo inicial do prazo prescricional da pretensão de repetição do indébito relativo a desconto de benefício previdenciário é a data do último desconto indevido. Precedentes”. [...]” (STJ, AgInt no AREsp 1658793/MS, 4ª Turma, Rel. Min. Raul Araújo, j. 25.05.2020)

3. Não há falar na aplicação da regra prevista no art. 178, do CC (decadência), uma vez que nas obrigações de trato sucessivo, com é o caso dos autos, o prazo para propor a ação renova-se simultaneamente com a obrigação.
(...)”.
(TJMT - N.U 1016591-96.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/11/2023, Publicado no DJE 16/11/2023) (Destaquei)

“(...)
“Tratando-se de obrigação de trato sucessivo, o termo inicial dos prazos decadencial e prescricional tem início após o vencimento da última parcela do contrato.(TJ-MT 10150966320228110041, Relator: Desa. Antonia Siqueira, Data de Julgamento: 12.08.2022, Data de Publicação: 15.08.2022).”
(...)
(TJMT - N.U 1003402-08.2022.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/05/2023, Publicado no DJE 16/05/2023) (Destaquei)

De mais a mais, é possível observar que os autos versam não somente sobre pedido de anulação do contrato, mas também pela revisão e conversão da modalidade do pacto, motivo pelo qual não há falar na incidência da regra do art. 178 do Código Civil.

E este e. Tribunal já tem se manifestado nesse sentido, vejamos:

“(...)
A ação revisional de cláusulas não deve ser confundida com anulação do negócio jurídico, razão pela qual não há incidência do prazo decadencial previsto no art. 178, II, do CC.
(...)
”. (TJMT - RAC n.º 1017336-93.2020.8.11.0041, 3ª Câm. Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 27.04.2022) (Destaquei).

Com essas considerações,
REJEITO

a prejudicial de mérito de prescrição
suscitada pelo Requerido.

VOTO -
QUESTÃO PRELIMINAR - DA
IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA.

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA)

Colenda Câmara:

O Apelado impugna a concessão do benefício de justiça gratuita ao Apelante sustentando, em resumo, que
“no caso em tela a parte ora recorrida deixa subentendido que aufere ganhos mensais suficientes ao pagamento das despesas processuais, motivo pelo qual se requer a não concessão da justiça gratuita”.

Pois bem. A hipossuficiência econômica exigida por lei, para fim de concessão do benefício da gratuidade quanto às taxas e custas processuais, difere da condição de miserabilidade, sendo vedado o rigorismo quando há elementos suficientes para o reconhecimento da benesse pretendida.

Ademais disso, não é forçoso lembrar que, uma vez concedido o benefício na instância originária, o mesmo prevalecerá em todas as instâncias e para todos os atos, até que se prove o contrário. Vejamos:

(...) 1.
Conforme entendimento firmado pela Corte Especial, o benefício da assistência judiciária gratuita, uma vez concedido, e não havendo comprovação de que tenha decaído de tal direito, perdura para todos os atos do processo e em todos os graus de jurisdição.
(...)
(STJ - AgInt no AREsp: 1316296 SC 2018/0155659-8, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 20/05/2019, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/05/2019)

Como se vê, em que pese o Apelado se insurgir contra a concessão do benefício da gratuidade da justiça à Apelante, não fez prova da capacidade econômica da parte.

Nessa trilha,
REJEITO
a impugnação à justiça gratuita suscitada pela Apelada
.

VOTO - MÉRITO

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA)

Colenda Câmara:

Conforme o relatado, trata-se
de Recurso de Apelação Cível interposto por
THOMPSON CALONGA

contra sentença proferida pelo Juízo da
2ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá
nos autos da
Ação declaratória de inexistência de débito c.c. nulidade contratual e restituição e indenização por danos morais n. 1074787-37.2024.8.11.0041
, movida em desfavor de
BANCO BMG
S.A
, que
NÃO ACOLHEU

o pedido inicial
, com fulcro no que dispõe os artigos 487-I do CPC, deixando de condenar a parte Autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios, por ser a parte beneficiária da gratuidade de justiça.

Consta dos autos, o Requerente ajuizou a presente Ação declaratória de nulidade contratual aduzindo que aderiu a uma oferta de empréstimo com desconto em folha de pagamento junto ao Réu, cujos descontos mensais ocorreram entre o período de maio de 2009 a novembro de 2022, totalizando 159 parcelas, sob a rubrica "CARTÃO CRÉDITO". E, ao questionar os descontos, a Autora foi informada pelo banco que se tratava de um contrato de cartão de crédito consignado, contudo os descontos em folha de pagamento apenas cobrem os encargos mensais, sem amortizar o saldo devedor.

E, embora a autora alegue que foi abordada inicialmente para um empréstimo consignado tradicional, o banco apresentou documentação ao PROCON/MT indicando a celebração de contrato de cartão de crédito consignado e a realização de transferências via TED para a conta bancária da Autora, no valor total de R$ 5.831,86 (cinco mil, oitocentos e trinta e um reais e oitenta e seis centavos), antes da emissão do cartão de crédito, o que a induziu a crer que estava contratando um empréstimo consignado tradicional.

Desse modo, alegando que foi levado a erro, ajuizou a presente ação pretendendo
a conversão da modalidade de empréstimo de cartão de crédito consignado para empréstimo pessoal consignado, bem como, requerendo ao reconhecimento da abusividade da contratação para
“declarar, desde a origem para operação cartão crédito e/ou empréstimo consignado, que a taxa juros justa fique limitada a 1,58% (um vírgula cinquenta e oito por cento) – taxa média BACEN praticada, sem capitalização mensal”
e, subsidiariamente
“a fixação de teto máximo de juros ao mês, para a operação realizada por meio de cartão de crédito, em 2,55%, conforme Resolução CNPS/MPS nº 1.362, de 28 de fevereiro de 2024”
, bem como, condenar o Requerido à devolução em dobro dos valores descontados indevidamente e ao pagamento de indenização por danos morais.

O Requerido, ora Apelado, apresentou contestação (id. 274928853) sustentando, quanto ao mérito, a efetiva contratação do cartão de crédito consignado, com ciência prévia da Autora, e a impossibilidade de anulação do contrato, para tanto apresentou documentos contratuais que comprovam a adesão ao "BMG Card" e a ciência das cláusulas.

Diante dessas circunstâncias, o juiz
a quo
NÃO ACOLHEU
os pedidos formulados na inicial, deixando de condenar a Autora
ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, tendo em vista a sua condição de beneficiária da justiça gratuita.

A parte Autora não se conformando, interpôs o presente Apelo, cujas razões foram detalhadas no relatório.

Entretanto, bem se vê que
razão não assiste à Apelante
.

De início, ressalte-se ser indubitável a aplicação do Código de Defesa do Consumidor no presente caso, conforme entendimento pacificado c. Superior Tribunal de Justiça na Súmula n. 297, vejamos:

Súmula n. 297 do STJ.
"O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras."

Súmula 479/STJ:
“As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

In casu
, a Apelante não nega que tenha contratado o empréstimo, porém sustenta que não contratou a modalidade de cartão de crédito consignado, mas sim empréstimo pessoal descontado em folha.

Contudo,
restou comprovado nos autos que o Apelante contratou junto ao Apelado o serviço de cartão de crédito consignado e não empréstimo consignado, conforme sabiamente fundamentado na r. sentença.

Nessa trilha, nota-se que foi acostado aos autos pela instituição financeira cópia do contrato BMG CARD denominado,
“Proposta de Adesão – Servidor Público de Autorização para Desconto em Folha de Pagamento”
(id. 274928854), devidamente instruído com cópia dos documentos pessoais da parte, conforme destaco abaixo:

Além disso, o Apelado colacionou aos autos
uma série de autorizações de saque e solicitações de saque complementar (id. 207063342 a 274928855, 274928856, 274928857, 274928858, 274928859, 274928860 e 274928861. Logo, resta devidamente comprovada a contratação e disponibilização do serviço.

A Apelante ainda comprovou a disponibilização do cartão de crédito, bem como a sua utilização para saque e compras no comércio local, para o que acostou aos autos as faturas do cartão de crédito (id. 274928863 – fls. 138) emitido ao Requerente. Vejamos:

E além dos documentos mencionados acima, o Apelado ainda trouxe cópias de comprovantes de transferência via TED de numerários em favor do Requerente (id. 274928862).

Desse modo, analisando o conjunto probatório, verifica-se que os documentos apresentados apontam para a efetivação da contratação do empréstimo mediante a emissão do cartão de crédito consignado.

Com efeito, é possível verificar que as partes celebraram contrato para utilização de cartão de crédito consignado, constando a assinatura do Apelante em todos os documentos apresentados pelo Apelado; sendo incontestável que o Apelante se beneficiou da referida contratação com a liberação do crédito mediante saque por cartão de crédito, ao longo dos anos, assim como utilizou o referido cartão no comércio local.

Nesse cenário, não se verificam elementos capazes de ensejar a nulidade do contrato e/ou determinar a conversão da modalidade de empréstimo, já que este foi firmado com a manifestação livre de vontade de pessoas capazes, sem vícios de consentimento, não havendo falar, pois, em nulidade ou em conversão da modalidade contratual.

Sobre o tema, colaciono precedentes desta Câmara julgadora:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO C/C DEVOLUÇÃO DE PARCELAS PAGAS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – IMPROCEDENCIA - EMPRÉSTIMO ATRAVÉS DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – RMC – ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E NÃO CARTÃO DE CRÉDITO – DESCABIMENTO – CONTRATAÇÃO COMPROVADA – CRÉDITOS LIBERADOS NA CONTA DA AUTORA – CONTRATO COM INFORMAÇÕES CLARAS QUANTO AOS TERMOS DA CONTRATAÇÃO – ASSINATURAS IDÊNTICAS ÀS DOS DOCUMENTOS PESSOAIS DO CONTRATANTE – AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO – RECURSO DESPROVIDO.
Se restou evidenciada a contratação de empréstimo através de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável - RMC, visto que o requerido acostou aos autos o contrato devidamente assinado pela contratante, com informações claras e precisas sobre as características do negócio jurídico, bem como que a parte autora se beneficiou da referida contratação com a liberação do crédito em sua conta corrente, há que ser mantida a sentença que julgou improcedente a lide.
(N.U 1002483-21.2020.8.11.0028, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/12/2022, Publicado no DJE 20/12/2022)
(Destaquei)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C.C. INDENIZATÓRIA POR DANO MORAL – EMPRÉSTIMO ATRAVÉS DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – RMC – IMPROCEDÊNCIA – ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E NÃO CARTÃO DE CRÉDITO – DESCABIMENTO – CONTRATAÇÃO COMPROVADA – CRÉDITO LIBERADO NA CONTA DA AUTORA - CONTRATO COM INFORMAÇÕES CLARAS QUANTO AOS TERMOS DA CONTRATAÇÃO – ASSINATURA IDÊNTICA ÀS DOS DOCUMENTOS PESSOAIS DA CONTRATANTE – AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO – RECURSO DESPROVIDO.
Se restou e evidenciada a contratação de empréstimo através de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável - RMC, visto que o requerido acostou aos autos o contrato devidamente assinado pelo contratante, com informações claras e precisas sobre as características do negócio jurídico, bem como que a parte autora se beneficiou da referida contratação com a liberação do crédito, há que ser mantida a manutenção da sentença que julgou improcedente a lide.

(N.U 1026653-98.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/12/2022, Publicado no DJE 20/12/2022)
(Destaquei)

Deixo de analisar as demais teses recursais, observada a manutenção da r. sentença.

Quanto aos honorários advocatícios, em que pese a r. sentença ter deixado de fixá-los, é cediço que a concessão do benefício da gratuidade da justiça não inibe a sua fixação, razão pela qual podem e devem ser arbitrados de ofício.
Ressalto que a fixação dos honorários de ofício deve atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta a complexidade da causa, o tempo despendido pelo profissional e o zelo demonstrado no exercício da função.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso interposto pela Autora, mantendo a r. sentença de improcedência proferida pelo Juízo singular.

Em que pese a r. sentença ter deixado de fixá-los, é cediço que a concessão do benefício da gratuidade da justiça não inibe a sua fixação, razão pelas qual, de ofício, arbitro os honorários advocatícios em 11% (onze por cento) do valor atualizado da causa, já na sua forma majorada, devidos pela parte Autora aos advogados da parte Ré, nos termos do art.
85, §2º e §11° do CPC; ressalvada a suspensão da exigibilidade de que trata o art. 98, §3º do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2025